Tribunal: STF
Processo: Rcl 76823
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa às decisões desta Suprema Corte nas ADPFs 395 e 444, tendo em vista a manutenção, quando do julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal reclamado, do “interrogatório forçado realizado no momento da abordagem sem não antes promover a cientificação da acusada acerca do seu direito ao silêncio – Aviso de Miranda”.



    Alega a reclamante ser “incontroverso que houve ‘entrevista informal’ sem informação do direito ao silêncio, eis que a Reclamante já era considerada autora do delito no momento do interrogatório forçado com os policiais, tanto que presa em flagrante, após ter o seu aparelho celular vasculhado sem prévia autorização”. 



    Sustenta que “o fato de a Reclamante ter sido posteriormente interrogada formalmente perante a Autoridade Policial não tem o condão de tornar legal o que nasceu ilícito - a abordagem dos policiais -, já que a informação de que o suspeito tem direito ao silencio deve ser prestada ao preso pelos policiais responsáveis pela voz de prisão e não apenas pelo delegado de polícia, quando de seu interrogatório formal”. 



    Requer, por isso, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo TJMT e, no mérito, a cassação do decisum proferido pela autoridade reclamada ou a concessão de ordem de habeas corpus de ofício.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    A despeito do arrazoado defensivo, em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    5. Sobrevindo os dados, abra-se vista à PGR.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente